Tribunal: TJDFT
Processo: 0000275-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO C/C FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATESTADO MÉDICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando-se o dado secundário de que o réu praticou o crime de uso de documento falso c/c falsidade ideológica para se abster do cumprimento de medida socioeducativa – o que extrapola o tipo penal –, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime na fixação da pena-base.
2. Recurso não provido.